Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015145-29.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA NILSA DE CARVALHO - CPF: 014.052.461-46 (RECORRIDO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO E IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERIAIS INSUFICIENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a ausência de instalação dos serviços contratados, é ilegítima a cobrança e indevida a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 68,99 e R$ 67,77), bem como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) ao argumento de que a inscrição se deu sem a devida instalação dos serviços contratados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a)
CONFIRMAR a tutela concedida no
evento 26567310
;

b)
DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores de R$ de R$68,99 (
sessenta e oito reais e noventa e nove centavos
) e R$67,77 (
sessenta e sete reais e setenta e sete centavos
), objeto da lide;

c)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve contratação e usufruto do serviço, sendo que a inscrição ocorreu no exercício regular. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da condenação e que os juros incidam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente
que em 13/02/2016 contratou os serviços da empresa promovida por meio do pacote “Oi Total Fixo + Pós 50 + Banda Larga na Conta”, no valor de R$169,90 mensais, com previsão de instalação no dia 19/02/2016.

Relata q
ue não houve a instalação dos serviços contatados, por falta de disponibilidade de
sinal de internet na sua região, porém, ainda assim foi surpreendida com a cobrança de fatura com vencimento em 11/04/2016, referente a suposta utilização dos serviços do período de fevereiro a março de 2016, nos valores de R$67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete reais) e R$ 68,99 (sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) e, posteriormente, teve o seu nome negativado em razão da dívida
.

A parte promovida, em sede de contestação, sustentou que houve a utilização do serviço “OI Móvel”, acostando contrato e telas sistêmicas consistentes em dados cadastrais e relatório de débitos em aberto para comprovar a contratação e a legitimidade dos débitos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, uma vez que os serviços sequer foram instalados.

Desde a inicial, o consumidor confessou a contratação, porém alegou que os serviços de telefonia e internet não foram instalados e, mesmo assim, ocorreu a negativação do seu nome, de modo que não se mostra legítima a restrição efetuada.

Não prevalece a tese da promovida de que os débitos são devidos, pois não restou comprovada a instalação dos serviços, sendo que as telas juntadas em sede de contestação consistentes em dados cadastrais e relatório de débitos em aberto são unilaterais e não demonstram a utilização dos serviços.

Assim, não havendo a instalação dos serviços contratados em decorrência de indisponibilidade do sinal de internet na região, inexiste qualquer débito que justifique a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

No que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença também não merece reforma, porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual, motivo pelo qual, os juros fluem a partir da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021